Tribunal: TJSP
Processo: 2090786-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de arresto de bens da executada. DESCABIMENTO: Presença dos requisitos necessários. Tentativa de citação frustrada. Aplicação do art. 830 do CPC. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.